Tribunal: TJSP
Processo: 0000319-02.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000319-02.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVAN
GABRIEL CORREIA MORENO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000319-02.2019.8.26.0228 -Voto no 18.050
2
VOTO no. 18.050
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0000319-02.2019.8.26.0228 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO 28a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTE: IVAN GABRIEL CORREIA MORENO
APELADOS: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO
CRIMINAL.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO. Emprego de arma e concurso
de pessoas. RECEPTAÇÃO. Materialidade e autoria
dos crimes comprovadas. Seguras declarações do
ofendido, que reconheceu o réu como um dos
autores do roubo nas duas fases da persecução,
corroboradas suas palavras pelos testemunhos
coesos dos policiais militares. Causas de aumento
de pena inquestionáveis. Apreensão do produto de
crime anterior na posse do réu, sem se verificar
situação apta a infirmar o dolo. Concurso
material
de
crimes
verificado.
Condenação
mantida. Pena-base atinente à receptação acima
do piso em face de circunstância desfavorável
representada pelo objeto da receptação (veículo
automotor) a exigir maior reprovação. Atenuante
da menoridade relativa, observada a Súmula 231
do STJ. Duplicidade de “qualificadoras” delineando dolo exacerbado a justificar
incremento superior ao mínimo na terceira etapa
da dosimetria. Regime inicial fechado único
adequado ao roubo, ainda mais em razão das
causas de aumento e cúmulo de crimes denotando
um plus de reprovabilidade inconciliável com
retiro menos severo. Precedentes. Apelo improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000319-02.2019.8.26.0228 -Voto no 18.050
3
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 240/247, cujo
relatório se adota, IVAN GABRIEL CORREIA MORENO, qualificado
nos autos, foi condenado a cumprir pena de oito (8) anos e três (3)
meses de reclusão em regime inicial fechado, bem como a proceder ao
pagamento de multa no importe de vinte e nove (29) diárias, unidade
no piso, como incurso nos artigos 157, § 2o, II e § 2o-A, I e 180, caput,
na forma do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, vedada a
interposição de recurso em liberdade.
Inconformada, apela a Defesa (fls. 255), vindo as
razões do recurso a fls. 256/264. Postula-se a absolvição pela
fragilidade do quadro probatório. Subsidiariamente, busca-se o
reconhecimento da receptação na modalidade culposa, a mitigação da
pena-base, o incremento mais módico pelas majorantes do roubo e a
imposição de regime prisional menos severo.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-
se as contrarrazões a fls. 272/275, tendo a ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça se manifestado a fls. 281/290, no caso, pelo
improvimento do apelo.

É o relatório.
O recurso não vinga.
No caso, o acusado permaneceu em silêncio na
Delegacia (fls. 08) para, em pretório, negar a acusação. Alegou que
retornava de uma festa conduzindo motocicleta, acompanhado de
dois amigos em outro veículo da mesma espécie, vindo estes a
subtrair a moto do ofendido mediante emprego de arma de fogo.
Negou saber sobre a intenção dos amigos, não tendo participado do
roubo, tanto que se evadiu ao notar a ação criminosa, colidindo com
outro veículo e sendo preso por policiais. Desconhecia a origem ilícita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000319-02.2019.8.26.0228 -Voto no 18.050
4
da motocicleta que conduzia, acreditando ser apenas “atrasada”.
Asseverou tê-la adquirido de “Sapinho” e “Well” por três mil reais,
pagando quando pudesse. Não recebeu o documento, mas a
motocicleta era nova e trazia placa, verificando a procedência pelo
aplicativo Sinesp. Também não tinha habilitação para condução do
veículo. Por fim, soube que a motocicleta subtraída pelos amigos foi
localizada a alguns metros do local (fls. 241 e mídi SAJ).
Todavia, a versão, a par de inverossímil, acabou
isolada.
Corroborando a acusação, na Delegacia, declarou o
ofendido Elias Marques dos Santos que conduzia sua motocicleta pela
Avenida Morumbi, quando foi surpreendido por quatro indivíduos em
três veículos do mesmo tipo, todos anunciando o assalto mediante
emprego de arma de fogo. Os agentes subtraíram sua carteira,
aparelho celular, mochila e o veículo. Estava no trabalho quando os
policiais o informaram sobre a localização de sua motocicleta.
Reconheceu IVAN, sem sombra de dúvidas, como o assaltante que
portava a arma de fogo, bem como o artefato e a motocicleta
utilizadas na ação criminosa (fls. 05). Em juízo, ratificou o
reconhecimento do apelante (fls. 241 e mídia SAJ).
De seu turno, Gustavo Lopes de Araújo, na
Delegacia, informou que sua motocicleta foi subtraída dia 20 de
junho de 2.019 por assaltantes que usavam capacetes (fls. 07).
Convém ressaltar, por oportuno, que, no campo
probatório, a palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa
unicamente a descrever a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale
dizer, ela não tem proveito em mentir, porquanto, se o fizer, pode,
inclusive, incidir no crime de denunciação caluniosa, por dar causa à
investigação da Polícia ou ao processo judicial.
Também não se pode ignorar que, “em sede de delito
de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem
ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000319-02.2019.8.26.0228 -Voto no 18.050
5
sobre o preceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é
apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar
pessoas inocentes” (in RDJ, 43/233).
“Aliás, cediço que nos crimes patrimoniais, quase
sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é sempre
preponderante” (TJESP, Apelação no. 0002137-44.2013.8.26.0213,
Relator Desembargador IVO DE ALMEIDA, julgado 27-4-2015).
“Cediço que, em casos tais, a palavra da vítima
assume máxima relevância, justamente porque, a par de se tratar de
infração cometida, em regra, à sorrelfa, ausente interesse seu em
increpar, graciosamente, o acionado” (TJESP, Apelação no. 0031291-
95.2012.8.26.0196, Relator Desembargador IVAN SARTORI, julgado
24-5-2016).
Acrescente-se que o reconhecimento efetuado pela
vítima na Delegacia (fls. 16) não pode ser ignorado para delinear a
autoria do roubo, notadamente porque amparado por outros indícios
e elementos seguros de prova (TJESP, Apelação Criminal no.
0045257-27.2005.8.26.0114,
Relator
Desembargador
LOURI
BARBIERO), lembrada a ratificação do apontamento em juízo.
Nesse tom, “O reconhecimento pessoal feito na Polícia
tem grande valor, sobrepondo-se às dúvidas que os reconhecedores
apresentam diante de um reconhecimento judicial, realizado anos mais
tarde, mesmo porque, à época do inquérito, as imagens do evento estão
ais frescas na mente do reconhecedor” (RJDTACrimSP 09/138).
Não bastasse, narrou o policial militar Julio Cesar
Gonçalves da Silva ter sido comunicado pelo colega Monteiro sobre
três indivíduos em duas motocicletas, que estavam subtraindo
pertences do ofendido. Avistou os assaltantes passando pelo portão 2
do Palácio dos Bandeirantes. A vítima informou ter sido abordada por
quatro assaltantes que ocupavam três motocicletas. Ao tentar abordá-
los, um dos marginais ameaçou sacar uma arma, daí porque efetuou
cinco disparos contra eles, que não foram atingidos e se evadiram. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000319-02.2019.8.26.0228 -Voto no 18.050
6
acusado, porém, colidiu com outro veículo, caiu ao chão e sacou uma
arma de fogo, situação que obrigou a Polícia a efetuar mais quatro
disparos, sem atingir o réu. Em revista pessoal, a carteira do
ofendido foi encontrada com IVAN. Constatou que a motocicleta
conduzida pelo acusado ostentava placa incondizente com o número
do chassi, havendo registro de roubo do veículo. Um ônibus foi
atingido por disparo de arma de fogo, mas ninguém foi ferido. A
motocicleta da vítima foi encontrada abandonada na via pública. Por
fim, mencionou que a arma de fogo estava municiada com cinco
projéteis intactos (fls. 03, 242 e mídia SAJ)
Em igual sentir, têm-se os relatos do também
policial militar Marcelo Monteiro do Nascimento nas duas fases da
persecução, realçando o depoente que chegava ao Palácio dos
Bandeirantes, quando avistou três indivíduos em duas motocicletas
assaltando o ofendido com emprego de arma de fogo. Diante da
situação, solicitou apoio ao policial Júlio Cesar, acrescentando a
testemunha que a motocicleta subtraída foi localizada cerca de uma
hora depois, perto da Favela Paraisópolis (fls. 04, 242 e mídia SAJ).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se
mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada
indicando animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o
recorrente, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor
de versão trazida por policial.
Aliás,
este
Egrégio
Tribunal
de
Justiça
tem
seguidamente proclamado que a circunstância de ser a testemunha
agente de segurança pública não afeta o valor probante de sua
palavra
(TJESP,
Apelações
Criminais
nos.
0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN SARTORI,
julgado
15-12-2015,
0450599-29.2010.8.26.0000,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, este com citação de vasta
doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a jurisprudência em
tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro CELSO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000319-02.2019.8.26.0228 -Voto no 18.050
7
MELLO;
RT
816/548;
TJESP,
Apelação
Criminal
no.
993.08.018758-4).
Da mesma forma, informou Ocimar Antônio Santana
que conduzia ônibus de fretamento, quando avistou um motoqueiro
caído ao chão e se levantando em direção a policiais militares,
momento em que se abaixou e ouviu aproximadamente dez disparos
de arma de fogo, verificando, posteriormente, que um projétil atingiu
o coletivo (fls. 06, 242 e mídia).
Ademais, consigne-se que a presunção de autoria
decorrente da localização de parte do produto do crime (carteira do
ofendido com documentos pessoais) em poder do agente somente
pode ser elidida mediante justificativa idônea para o fato, algo
inexistente na hipótese, repisada a inverossimilhança da versão
exculpatória ofertada pelo acusado.
Convém registrar que “a apreensão da coisa
subtraída em poder do agente gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, a impor a ele a
apresentação de indicativo da licitude ou, ao menos, que não tinha
condições de depreender tal circunstância” (TJESP, Apelação Criminal
no.
0775642-41.2009.8.26.0577,
Relator
Desembargador
IVAN
SARTORI, julgado 20-10-2015).
Pronunciamentos recentes das Cortes Superiores
também realçam que “a apreensão da res furtiva ou objeto do crime
com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar
posse de boa-fé, sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência
do art. 156 do CPP” (STJ, HC 376080, Relatora Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, publicação 16-12-2016, sem grifo no
original).
Aliás, “... Como sabido, a apreensão da coisa
subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova em desfavor deste
que, não apresentando justificativa plausível acerca da posse dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000319-02.2019.8.26.0228 -Voto no 18.050
8
bens, autoriza, quando corroborado por outros elementos de prova, um
decreto condenatório” (STJ, AREsp 580392, Relator Ministro JORGE
MUSSI, publicação 16-12-2016, grifei).
Diante do quadro alinhavado, nítido o roubo
praticado pelo réu, nada justificando a absolvição almejada.
Patente, também, a majorante relativa ao emprego
de arma de fogo, notadamente em razão da apreensão do artefato em
poder do apelante (fls. 17/18), cuja eficácia acabou apurada através
de exame pericial (laudo a fls. 187/190).
Inquestionável, também, o concurso de pessoas, no
caso facilmente observado da narrativa da vítima e dos policiais,
cabendo lembrar o fato de tal “qualificadora” dispensar até mesmo
prova de ajuste prévio, identificação (e muito menos a prisão) da
integralidade dos agentes e do grau de participação de cada um deles
ou da eventual circunstância do copartícipe ser inimputável, isso
porque o Código Penal adotou a teoria unitária, segundo a qual todos
que contribuem para a integração do crime são coautores, conforme
preceituam a doutrina e a jurisprudência (ESTHER DE FIGUEIREDO
FERRAZ, A Codelinquência do Direito Penal Brasileiro, 1a ed.,
Bushatsky, 1976, págs. 171-5; NÉLSON HUNGRIA, Comentários ao
Código Penal, 3a ed., Forense, 1967, vol. VII, ns. 22 e 19, págs. 58 e
47; JÚLIO FABBRINI MIRABETE, Manual de Direito Penal, 20a ed.,
Atlas, 2003, vol. II, no 11.1.8, pág. 243; RTJ 123/268, 135/1101,
153/881 e 160/525; RSTJ 10/32 e 36/274; RT 422/301, 545/402,
552/357,
554/367,
570/315,
573/489,
593/351,
598/397,
624/295,
651/323,
664/265,
694/345,
704/348,
728/614,
733/678, 736/629, 744/614, 747/754 e 749/657; JTACrimSP
73/3680).
Quanto à receptação, saliente-se que a origem
espúria da motocicleta vem demonstrada por informes passados pela
própria vítima do roubo anterior, Gustavo Lopes de Araújo (fls. 07),
algo confirmado pelo boletim de ocorrência no 5820/2019 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000319-02.2019.8.26.0228 -Voto no 18.050
9
25/26).
Noutras palavras, a presunção de autoria decorrente
da apreensão do produto do crime em poder do agente somente pode
ser elidida mediante explicação idônea para o fato, algo inexistente na
hipótese, de modo a tornar inadmissíveis a absolvição e a
desclassificação almejadas via apelo.
“A prova do conhecimento da origem delituosa da
coisa, em crime de receptação, pode vir extraída da própria conduta do
agente e dos fatos e circunstâncias que envolveram a infração”
(TACrimSP, RT 826/610).
“Em tema de receptação, a só posse injustificada da
'res' faria como no furto por presumir a autoria. Ao possuidor, tal
sucedendo, é que competiria demonstrar havê-la recebido por modo
lícito. A apreensão da 'res furtiva' em poder do acusado enseja,
induvidosamente, inversão do ônus da prova” (TACrimSP, RT 728/54).
“Acresce dizer, ainda, por necessário, que a aferição
do dolo, no crime de receptação dolosa, se extrai do exame das
circunstâncias e indícios que envolvem a prática delituosa. De fato, em
se cuidando do crime descrito no art. 180, 'caput', do Código Penal, a
prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos
circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente.
Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e
unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o
ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a
responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que é
surpreendido na posse de bem de origem espúria e não apresenta
justificativa cabal e palpável a respeito do fato, sendo este,
exatamente, o caso dos autos” (TJESP, Apelação no.
0091925-73.2013.8.26.0050,
Relator
Desembargador
SÉRGIO
COELHO, julgado 15-12-2016).
Cabe repisar o concurso material entre o roubo e a
receptação, delitos frutos de ações individuadas e desígnios diversos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000319-02.2019.8.26.0228 -Voto no 18.050
10
cada qual verificado em contextos fáticos e momentos distintos.
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a
autoria dos crimes à exaustão, a condenação é a providência que se
impõe, tendo o julgador singular fixado a pena-base do roubo no
mínimo legal, vale dizer, quatro (4) anos de reclusão, mais dez (10)
dias -multa, enquanto a basilar da receptação ficou em metade (1/2)
acima do piso, isto é, um (1) ano e seis (6) meses de reclusão, mais
quinze (15) dias-multa em face de circunstância judicial desfavorável
caracterizada pelo objeto da receptação, de considerável valor.
Ao contrário do alegado pela Defesa, correto o
incremento, porquanto a receptação de veículo automotor se mostra
evidentemente mais grave do que a conduta “envolvendo” bem de
menor expressão econômica (lembrando que o veículo atingia o valor
de R$ 14.500,00 fls. 18), a par de se deparar com infração penal
inquestionavelmente incentivadora de crimes de inegáveis gravidade e
repercussão como, por exemplo, o roubo e o latrocínio.
“3. In casu, a Corte estadual afastou a circunstância
judicial dos maus antecedentes considerada pelo juízo sentenciante e
ponderou a natureza do bem receptado (veículo automotor) para
manter a exasperação da pena-base, porém em fração menor (1/6)”
(STJ, HC 316941/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, julgado
16-02-2016).
Já na segunda fase da dosimetria, reconheceu-se a
atenuante representada pela menoridade relativa (fls. 08), mitigando
a sanção da receptação de um sexto (1/6), a atingir um (1) ano e três
(3) meses de reclusão, mais doze (12) dias-multa, enquanto a
reprimenda do roubo permaneceu no mínimo legal diante da
impossibilidade de redução aquém do piso, consoante Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça, na hipótese editada com lastro em
entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal (RTJ 118/928)
e conforme tranquila doutrina apontada por este Egrégio Tribunal de
Justiça quando do julgamento da Apelação Criminal no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000319-02.2019.8.26.0228 -Voto no 18.050
11
0014034-25.2009.8.26.0564, Relator Desembargador PENTEADO
NAVARRO (JOSÉ FREDERICO MARQUES, Curso de Direito Penal, 1a
ed., Saraiva, 1956, vol. III, § 143, no 3, pág. 260; JÚLIO FABBRINI
MIRABETE, Manual de Direito Penal, 7a ed., Atlas, 1993, vol. I, no
7.5.7, pág. 296; RENÉ ARIEL DOTTI, Curso de Direito Penal, 1a ed.,
Forense, 2002, pág. 514-5, no 14; CEZAR ROBERTO BITENCOURT,
Tratado de Direito Penal, 8a ed., Saraiva, 2003, vol. 1, pág. 559).
No
derradeiro
momento
da
individualização,
exasperou-se a sanção do roubo de três quartos (3/4) em razão das
causas de aumento representadas pelo concurso de pessoas e
emprego de arma de fogo, chegando-se a sete (7) anos de reclusão,
mais dezessete (17) dias-multa.
Ao contrário do alegado pela Defesa, a solução foi
extremamente benéfica, porquanto, como é óbvio e clama a lógica, a
duplicidade de “qualificadoras” deveria propiciar incremento para
cada majorante, isso para não se conferir ao apelante solução
idêntica àquela observada diante de roubo cometido com única causa
de aumento, num evidente e inaceitável desprezo aos princípios
constitucionais
da
proporcionalidade,
razoabilidade
e
individualização do “castigo”.
Importa dizer que o magistrado simplesmente
ignorou a Lei no. 13.654/18, vedada a revisão do julgado ante a
lamentável inércia da Justiça Pública.
Consoante se decidiu há pouco e consoante o novel §
2o-A, I, do artigo 157, do Código Penal, “A teor do art. 68, parágrafo
único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e
minorantes se dá sem compensação, umas sobre as outras, não
sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante
dentre as aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o
efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco
agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das
duas causas de aumento” (STJ, AgRg no HC 512.001/SP, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000319-02.2019.8.26.0228 -Voto no 18.050
12
Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29-8-2019 grifou-se e realçou-se).
“O disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código
Penal, dá ao julgador discricionariedade e, com efeito, ninguém em sã
consciência pode dizer que merece idêntica reprovação um crime de
roubo com uma, com duas ou com três qualificadoras, em especial
após
a
Lei
no
13.654/18”
(TJESP,
Apelação
Criminal
no.
1501112-62.2018.8.26.0530,
Relator
Desembargador
RICARDO
TUCUNDUVA, julgado 05-9-2019 grifei).
Como consequência do concurso material acima
reportado, somaram-se as penas, totalizando oito (8) anos e três (3)
meses de reclusão, mais multa de vinte e nove (29) diárias, unidade
no piso, à míngua de outras causas modificadoras.
Inadmissível a substituição da privativa de liberdade
por restritivas de direitos diante de expressos óbices legais,
porquanto cometido delito mediante grave ameaça, com imposição de
carcerária superior a quatro anos de reclusão (artigo 44, incisos I e
III, do Código Penal).
De resto, o regime fechado é o único cabível diante
do roubo, repisadas as peculiaridades do delito (roubo praticado em
concurso de agentes e com emprego de arma de fogo) inconciliáveis
com retiro prisional menos severo, sem se ignorar o montante da
privativa de liberdade também corroborando o tratamento carcerário
conferido na sentença (artigo 33, § 2o, “a” e § 3o, do Código Penal).
Ressalte-se que a audácia e índole perniciosa dos
agentes decorrem da própria conduta, responsáveis por intenso
tormento
social,
afigurando-se
injustificável
regime
diverso,
considerado o caráter nocivo próprio daqueles que empregam
violência ou grave ameaça para subtrair objetos, com imposição de
trauma à vítima quase sempre de difícil ou até mesmo impossível
reparação.
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
julgador a respeito da gravidade do crime; a solução decorre, sim, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000319-02.2019.8.26.0228 -Voto no 18.050
13
fato concreto facilmente constatado do quadro adverso antes
especificado, representando a concessão de regime mais brando
solução
responsável
pelo
sentimento
de
impunidade,
com
consequente estímulo à prática de delito de indiscutíveis gravidade e
repercussão (não raro, a vítima do roubo entra em estado de pânico,
permanecendo atormentada e reclusa em casa por longo período,
inclusive com drástica alteração do cotidiano, além de comumente
necessitar de acompanhamento psicológico ou mesmo psiquiátrico,
algo que não pode ser ignorado quando da imposição do regime
prisional como forma de se impor adequada reprovação à conduta e,
pois, chegar-se à indispensável prevenção
situação que assume
maior relevância diante de roubo cometido em concurso de agentes
com emprego de arma de fogo, tudo a indicar perversidade e ousadia
extremas, com inegável potencialização do temor e trauma ínsitos ao
crime).
Nunca é demais lembrar que, “3. Para a escolha do
regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59,
ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva
que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser
invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do
que o permitido pelo quantum da pena” (STJ, REsp 1573960/SP,
Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado 17-05-2016,
grifei).
Pondere-se que assim vem decidindo esta Egrégia
Corte (TJESP, Apelação Criminal no. 0014034-25.2009.8.26.0564,
Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011),
com lastro em reiterados julgados de pretórios pátrios (STF, HC
74.301-3/SP, Relator Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 06-12-
96, pág. 48.711; RTJ 123/547 e 151/212; RSTJ 65/384; RT
692/295, 697/313, 705/341 e 721/444; LexJTJ 186/286 e
188/315;
RJDTACrimSP
7/153,
10/115-119,
15/159,
16/141-143-145,
17/165,
19/162,
22/365-379,
25/288,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000319-02.2019.8.26.0228 -Voto no 18.050
14
27/165-197,
37/192-360-362,
39/258-290-571,
40/170-209,
41/255-262, 42/242-245, 43/222 e 44/80-137-243-443; JTAERGS
73/50).
No mais, relembre-se que o emprego de arma de
fogo, por si só, já bastaria não só para ensejar a majoração mais
acentuada da sanção como, também, impor o regime fechado, tal
como exaustivamente ressaltado nos julgados antes colacionados.
“2. Não obstante a estipulação da reprimenda final
em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, encontra-se motivada
a sujeição a regime mais gravoso quando alicerçado em elementos
concretos, a despeito desses não terem sido empregados na fixação da
pena-base, estabelecida no mínimo legal. Na espécie, ao Tribunal a quo
salientou particularidade fática, destacando a gravidade do crime,
'praticado em concurso de agentes, ocorrido em plena luz do dia,
próximo de movimentado supermercado, e com o emprego de arma de
fogo e restrição à liberdade do ofendido, o que certamente acarretou
pânico e insegurança à vítima, situação que revela ousadia e
temibilidade e se reveste de gravidade concreta' (fl. 52), o que traz para
o palco dos acontecimentos um plus de reprovabilidade, impedindo o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena” (STJ, HC
359192/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
julgado 27-9-2016, grifei), solução igualmente observada pelo mesmo
Sodalício quando do julgamento do AgRg no AREsp 850178/SP de
mesma Relatoria, ocorrido em 08-3-2016.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, mantendo a sentença
impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)